Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708646-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: FRANCISCO BELARMINO DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL BRAGA DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 57.692, em favor de FRANCISCO BELARMINO DA SILVA FILHO, preso desde 8/6/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 50). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há mais de 278 (duzentos e setenta e oito) dias de reclusão, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Narra que o feito não é complexo e conquanto a instrução processual tenha se encerrado em 26/10/2022 desde então os autos não tiveram mais andamento processual, em violação aos princípios da razoável duração do processo e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no IISeminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 8/6/2022 (fl. 13), sendo a prisão convertida em preventiva em 10/6/2022 (fls. 46/48). Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, nota-se que a denúncia foi oferecida em 16/6/2022 e os réus notificados em 23/06/2022. O paciente apresentou defesa prévia em 15/7/2022 e o corréu em 6/7/2022. A denúncia foi recebida em 15/7/2022. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 8/8/2022, porém, remarcada para 26/10/2022 em virtude do não comparecimento dos advogados das partes por motivos de saúde. Encerrada a instrução processual, foi aberta vista às partes para a apresentação de alegações finais, o que foi feito. No entanto, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar sobre os documentos juntados pelas Defesas ao oferecer as alegações finais, bem como quanto as preliminares suscitadas. Na sequência, foi dada vista à Defesa para ciência e, querendo, manifestar-se quanto as considerações do Ministério Público. As partes já se pronunciaram estando os autos a aguardar tão somente a atualização da FAP dos réus e a conclusão do feito para julgamento. O processo diz respeito ao crime de tráfico, em tese, praticado por dois agentes e até o presente momento, não há evidências de que houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 280 (duzentos e oitenta) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoável duração do processo. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2023 16:41:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora